Tribunal: TJMT
Processo: 0001759-54.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001759-54.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA registrado(a) civilmente como GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA - CPF: 126.099.519-49 (APELANTE), NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - CPF: 114.871.432-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.007.982/0001-10 (APELADO), VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.007.982/0001-10 (REPRESENTANTE), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (APELADO), ABDIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 362.361.601-04 (APELADO), ESPOLIO DE ERVIN TOMASONI (APELADO), REGIANE ALVES PEREIRA - CPF: 655.673.902-20 (APELADO), ERVIN TOMASONI FILHO - CPF: 220.844.522-87 (APELADO), LUANA LORENA CORREIA TOMASONI - CPF: 082.882.449-55 (APELADO), ESPOLIO DE EDILSON TOMASONI (APELADO), ERICA GONCALVES TOMASONI - CPF: 002.226.852-98 (APELADO), JANICE TOMASONI - CPF: 627.890.669-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), REGIANE ALVES PEREIRA - CPF: 655.673.902-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAMILLY CASTRO DA SILVA - CPF: 632.414.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), RICARDO BAZONE DA SILVA - CPF: 924.656.259-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA (APELANTE), EVA APARECIDA NERIS DALLA VECCHIA - CPF: 385.499.482-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUANA CARLA NERIS DALLA VECCHIA - CPF: 054.704.521-23 (APELANTE), BRUNA ESTHER NERIS DALLA VECCHIA - CPF: 054.704.361-95 (APELANTE), IVANIA FATIMA DALLA VECCHIA - CPF: 093.790.168-75 (APELANTE), TANIA MARIA DALLA VECCHIA - CPF: 221.150.302-06 (APELANTE), GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA registrado(a) civilmente como GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA - CPF: 126.099.519-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ERVIM TOMASONI registrado(a) civilmente como ERVIM TOMASONI - CPF: 123.221.309-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA -

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURAS - PRESCRIÇÃO - NÃO

OCORRÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO - RETORNO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A ação que busca a declaração de nulidade de escritura de compra e venda de imóvel que supostamente estaria desprovida da declaração de vontade dos vendedores, cujas assinaturas teriam sido falsificadas, não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais.

2 – Havendo pedidos na ação que envolvam questões de fato e de direito ainda não devidamente comprovados, se faz necessária a instrução probatória. O juiz é livre na apreciação das provas e na forma de instruir o processo, e isto lhe é facultado porquanto é o responsável pela busca da verdade processual, a fim de melhor comandar o deslinde do feito. Logo, não se aplica a teoria da causa madura e devem os autos retornarem à Primeira Instância, para instrução e julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia
e
Outros
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que reconheceu a prescrição de “ação declaratória de falsidade ideológica” e de nulidade de escritura pública de compra e venda com pedido de reparação de danos e retomada do imóvel proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
outros
, e declarou o processo extinto com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que “não incide a prescrição nos casos de ação declaratória de falsidade de determinado ato jurídico, justificando que esse tipo de nulidade não convalesce com o passar do tempo.

Alegam que, mesmo que assim não fosse, caso incidisse a prescrição nos casos de nulidade decorrente de falsidade documental, o prazo prescricional só começaria a correr a partir da ciência sobre a existência do ato nulo, que ocorreu somente em 2015.

Por fim, pedem seja provido o recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Estado apelado apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos apresentados e pede o desprovimento do apelo (Id. 166661197).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 187337191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes propuseram ação originária – obrigação de fazer, c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, onde pretendiam a) A declaração de inexistência/nulidade absoluta da escritura de compra e venda, por inexistência de relação jurídica, em virtude da falsidade ideológica e da não participação do vendedor no negócio jurídico ora vergastado, b) A expedição de mandado ao CRI da comarca de Comodoro-MT, determinando a inscrição da decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Janice (Matricula nº 8.803 de 20/08/2015 - 4.000 hectares), ou em outras matrículas dela desmembradas, onde deverá constar como proprietário do imóvel o espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia; c) A imediata reintegração do espólio e das Recorrentes na posse do imóvel, devendo ser expedida carta precatória para ser cumprida na comarca da situação do imóvel (Comodoro-MT); e d) A condenação solidária de todos os Requeridos/Recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, na forma pleiteada na inicial.

O Juiz, entretanto, acolhendo preliminar de prescrição, julgou o feito, ao argumento que:

“(...)
Nesse contexto, o reconhecimento da prescrição da ação para a nulidade da citada escritura, bem como o pedido de indenização por danos morais e materiais, é medida que se impõe, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32, haja vista a escritura pública de compra e venda foi lavrada, em 27/07/2007, ea ação ajuizada em janeiro de 2016.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da prescrição, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, III, CPC, devendo o valor ser rateado entre os requeridos.

(...)
(destaquei)

Verifica-se que a prescrição foi declarada sob o enfoque de que prescreve a pretensão indenizatória contra o Estado.

Ocorre que os apelantes alegam que não poderia o juiz ter declarado a prescrição, porque não incide a prescrição nos casos de ação declaratória de falsidade de

determinado ato jurídico, já que esse tipo de nulidade não convalesce com o passar do tempo.

Vejamos, que o fundamento da sentença é um e a alegação dos apelantes tem outra vertente e merece acolhida, haja vista que, embora a pretensão indenizatória seja um dos pedidos, ele decorre do fato de que objetivam demonstrar a nulidade do ato, que foi calcado em falsidade ideológica, e, por se tratar de nulidade absoluta, a falsidade

documental contamina irremediavelmente o ato, que deverá ser declarado inexistente, ou nulo, por absoluta ausência da

manifestação de vontade das partes legitimadas, em caso de acolhida a tese.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA -

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURAS - PRESCRIÇÃO - NÃO

OCORRÊNCIA - ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA DE COMPRA E

VENDA DE BEM IMÓVEL E CONSEQUENTE REGISTRO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA

DESCONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE FATO CONTROVERTIDO – PERICIA

JUDICIAL - RETORNO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"
A ação que busca a declaração de nulidade de escritura de compra e venda de imóvel que supostamente estaria desprovida da declaração de vontade dos vendedores, cujas assinaturas teriam sido falsificadas, não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais
". O juiz é livre na apreciação das provas e na forma de instruir o processo, e isto lhe é facultado porquanto é o responsável pela busca da verdade processual, a fim de melhor comandar o deslinde do feito.
(TJ-MT - APL: 00036176120118110046223402018 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2019,

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/02/2019) (destaquei)

Outrossim, também assiste razão aos apelantes quanto ao prazo prescricional, em caso de se reconhecer como prescritível. Não haveria como ser reclamada a falsidade, em caso de desconhecimento desta.

Este é também o entendimento da jurisprudência, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. JUNTA COMERCIAL.
REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA.

Agravo retido. Ilegitimidade passiva. Ausência de reiteração. Recurso não conhecido. Prescrição. Embora o ato constitutivo fraudulento tenha sido registrado em 20/05/1991, somente em meados de 2005 é que o autor tomou ciência de tal fato, de modo que a propositura da demanda aos 14/08/2007 ocorreu dentro do prazo quinquenal. Segundo o STJ, "
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata
.". Rejeição. No mérito, não assiste razão à recorrente. A Junta Comercial é uma autarquia estadual, que age por delegação do Poder Público, cuja finalidade é dar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias submetidos a registro. É dever da JUCERJA examinar e conferir os documentos que lhe são apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais necessárias ao registro público, na forma da legislação de regência. Na qualidade de autarquia estadual, a recorrente é objetivamente responsável pelos danos causados ao autor, nos termos do art. 37, § 6º, da CR/88. No caso concreto, além da falsificação da assinatura do autor, comprovada por perícia, os contratos em questão foram registrados com o número incorreto do CPF, o que evidencia a ausência de zelo do preposto da ré na conferência da documentação apresentada. Descumprimento do dever de cautela na prestação do serviço público. Autor que teve o seu CPF suspenso, contas bancárias bloqueadas, além de sofrer ação judicial em razão dos débitos fiscais das empresas fraudulentas. Dano moral configurado. Quantum arbitrado pelo magistrado sentenciante em R$20.000,00, que atende as peculiaridades do caso concreto e está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença que se mantém. Hipótese que comporta honorários recursais. Art. 85, § 11, do CPC. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
(TJ-RJ - APL: 01203255520078190001, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2020) (destaquei)

Na hipótese, consta que o fato ocorreu quando o sobrinho do Autor originário - Generi Treméia, que exercia a posse direta sobre o imóvel, em decorrência do comodato, foi interpelado em sua posse por uma pessoa que portava a malfadada escritura, informando-o que a propriedade não mais pertencia ao “de cujus” (ID nº 82045529, fls. 38)

A referida escritura trata-se do segundo traslado “extraído do livro nº 275, fls. 196/197” em 10/04/2015 (ID nº 82045529, fls. 40/42). Portanto, como alegado pelo apelante, pela própria data do traslado, se deflui que a alegada fraude foi perpetrada em 2015, apesar de constar no traslado que a compra e venda ocorreu em 27/07/2007.

Por outro lado, a inscrição da suposta compra e venda na matrícula do imóvel, ato que daria a presunção relativa de ciência pública, também ocorreu somente em 24/09/2015 (ID nº 82045529, fls. 51).

Sendo assim, assiste razão ao apelante, ao argumentar que, se se considerar a nulidade como prescritível, não haveria como cogitar outra data para a deflagração do prazo prescricional, a não ser a do registro da discutida escritura no CRI da comarca de Comodoro-MT, onde está o registro do imóvel.

Fato é que, analisado o prazo sob esse prisma, não seria o caso de prescrição, posto que não transcorreram 05 (cinco) anos entre o registro da escritura e o ajuizamento da ação.

Por

outro lado, e a par de todos os pedidos na ação, que envolvem questões de fato (posse, conduta ilícita e apuração de responsabilidade para indenização), não há como se aplicar ao caso a teoria da causa madura, já que o magistrado singular acolheu a prescrição (que era matéria unicamente de direito) e não levou avante o processo para instrução.

Por fim, sobre o a justiça gratuita, embora não tenha havido pronunciamento do magistrado, defiro, em tempo, o pedido de justiça gratuita, formulado pelo apelante, como corolário da efetividade do acesso à justiça e do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para cassar a sentença recorrida, no sentido de afastar a prescrição declarada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024